Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS E SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve sentença condenatória do paciente pela prática dos crimes de desobediência e direção perigosa sem habilitação, com pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da suposta ilicitude da abordagem policial que deu origem à persecução penal e requer a declaração de nulidade do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus constitui via adequada para declarar a nulidade do processo penal sob alegação de abordagem policial ilícita, quando a condenação já foi confirmada em grau recursal e a análise da matéria demanda reexame aprofundado de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação autônoma de impugnação, especialmente quando destinado a rediscutir matéria já apreciada em sentença e em recurso de apelação.
4. A Turma Recursal examinou expressamente a autoria e a materialidade dos delitos, afastando a tese absolutória e confirmando a condenação com base nos elementos probatórios constantes dos autos.
5. A abordagem policial encontra fundamento em circunstâncias objetivas, consistentes na frenagem brusca e redução atípica de velocidade pelo paciente ao avistar a viatura, comportamento que justifica a atuação fiscalizatória dos agentes públicos.
6. Ainda que se questionasse a motivação inicial da abordagem, os delitos de desobediência e direção perigosa decorreram de condutas autônomas praticadas após a ordem legal de parada, o que afasta a alegação de nulidade por derivação.
7. A análise da alegada ilegalidade da abordagem e da validade das provas produzidas exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CTB, arts. 311 e 298, III; CPP, art. 244; CPP, art. 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438204, 0718293-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.07.2022.